Tribunal: TJDFT
Processo: 0723288-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723288-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE DOS SANTOS AGRAVADO: ANA CAROLINA LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por LUCIENE DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará pela qual, nos autos de ação de manutenção de posse 0707348-19.2020.8.07.0014 ajuizada por ANA CAROLINA LOPES DA SILVA, ora agravada, deferida tutela de urgência nos seguintes termos: “Trata-se de ação de manutenção de posse ajuizada por ANA CAROLINA LOPES DA SILVA em desfavor de LUCIENE, onde pretende, em sede de medida liminar, a manutenção na posse do imóvel descrito na petição inicial. Relatou que foi contemplada por meio de programa habitacional ofertado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF) com a aquisição do imóvel descrito na petição inicial no valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos e reais). Asseverou que sofreu esbulho, uma vez que a parte ré não observou as limitações de sua propriedade no momento da construção do muro que circula seu imóvel e invadiu parte da área do lote vizinho, pertencente à Autora. Aduziu buscou solucionar a questão de forma amigável com a parte ré, no entanto não logrou êxito. Informou que a construção do muro invasor foi realizada em 11.03.20, conforme demonstrou a perícia da TERRACAP, situação que permanece até a presente data, o que a impede de iniciar a construção do seu imóvel no terreno. Sustentou seu direito à manutenção na posse do imóvel descrito na petição inicial. Arrolou razões de direito. O benefício da gratuidade judiciária foi deferido. Determinada a emenda à petição inicial, a diligência foi cumprida. É o breve relatório. Fundamento e decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram a sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nos termos do art. 561 do Código Civil, em sede de manutenção de posse compete ao requerente provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Nesse sentido, da leitura dos documentos juntados pela parte autora, verifico que preencheu os requisitos acima mencionados, uma vez que provou ter a posse legítima do imóvel descrito na petição inicial e ainda seu esbulho e a respectiva data, isso através dos documentos de ID n.o 77098881 e 77098882, 77098883 e 77098888. Na mesma direção, o art. 562 do CPC determinar (sic) que presente tais requisitos seja a medida liminar deferida, salvo a ocorrência dúvida, quando então deverá ser designada audiência de justificação, o que não se faz necessário no caso em análise, tendo em vista que os requisitos do art. 561, do CPC foram preenchidos. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para MANTER a autora na posse do imóvel situado descrito na petição inicial PARA determinar que a parte ré proceda a derrubada, no prazo de 30 (trinta) dias da parede direita do muro, sob pena de aplicada de multa diária no valor de R$ 100,00 (Cem reais). ( )” – ID 87179467 do processo originário. Nas razões recursais (ID 27453373), a agravante LUCIENE DOS SANTOS alega que “não aconteceu a invasão do lote” e que “o que pode ter acontecido, no caso, foi erro na demarcação efetuada pela TERRACAP ou no projeto urbanístico elaborado” (ID 27453373, p. 2). Argumenta que “não houve alteração na área do imóvel, nem esbulho, pois o lote permanece integral, vez que deve ter avançado sobre igual área do lote vizinho, de número 20, o que aconteceu com todo os terrenos” (ID 27453373, p. 2). Afirma que “a TERRACAP informalmente admitiu o erro e anunciou que será providenciada a regularização do loteamento, com a aprovação de novo projeto atualizando e corrigindo a sua demarcação” (ID 27453373, p. 2). Requer, ao final: “Em face de tanto, requer a concessão à agravante do benefício da gratuidade de justiça e antecipação da tutela para revogar/suspender a decisão que determinou a demolição do muro, até a decisão final neste recurso, que a agravante solicita confirme essa medida.” – ID 27453373, p. 3. A agravante requereu gratuidade de justiça e, intimada a comprovar a hipossuficiência econômico-financeira (ID 27468067), juntou comprovante do recolhimento do preparo (ID 27715558). É o relatório. Decido. Conforme relatado, e quanto ao pedido de gratuidade, tem-se que, além de não ter sido posto na origem, o certo é que recolhido o preparo nesta sede, o que conduz ao reconhecimento de preclusão lógica diante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse da recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Superada a questão, de se ver que o art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão pela qual deferida antecipação de tutela, ID 87179467 do processo originário); conheço parcialmente do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão de tutela de urgência, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, ANA CAROLINA LOPES DA SILVA ajuizou ação de manutenção de posse (0707348-19.2020.8.07.0014) em desfavor de LUCIENE DOS SANTOS, ora agravante, pedido liminar assim formulado: “( ) Ante o exposto, requer a Vossa Excelência: a) a concessão da tutela antecipatória pleiteada, em razão dos fundamentos supracitados, que substanciam a concessão da liminar, para determinar a derrubada imediata da parede direita do muro e, após, sua reconstrução no local correto, já sinalizado na perícia da CODHAB (Doc. Anexo 05), cessando, com isso, a turbação suportada pela Autora, com a restituição da área invadida, sob pena de multa a ser fixada por este d. Juízo, nos termos dos arts. 561, 562 e 300, §2o, do CPC ( )” – ID 83559180, p. 5 do processo originário. Sobreveio a decisão ora agravada pela qual, em suma, mantida a posse de ANA CAROLINA e determinada a derrubada do muro lindeiro no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária (ID 87179467 do processo originário). E a agravante LUCIENE busca, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da referida decisão para manter o muro lindeiro (ID 27453373). Veja-se que a Declaração de Demarcação emitida por TERRACAP, datada de 11/3/2020, noticia que o muro do lote 22 (da agravante LUCIENE) avança 0,29m no lote 21, da agravada ANA CAROLINA (ID 77098888, p. 2 do processo originário), anotado ainda que “[a]ntes de iniciar a obra, o Responsável Técnico deverá efetuar a conferência da demarcação, pois não nos responsabilizaremos [TERRACAP] por erros surgidos após a retirada de nossos pontos topográficos (piquetes). Recomenda-se a manutenção dos piquetes”. Além disso, consta que a empresa de engenharia contratada pela agravada ANA CAROLINA afirmou não poder iniciar a construção “em função do lote vizinho (lote 22) ter invadido parte da área do seu lote, exatamente onde será a construção da sua casa, segundo projeto aprovado, além de estar deixando seu lote com uma metragem inferior ao estipulado em contrato” (ID 77098890 do processo originário). Tal impedimento pode causar penalidades à agravada, uma vez que o Contrato Particular de Compra e Venda firmado com CODHAB – Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - pode ser rescindido se a unidade habitacional não for construída no prazo de 18 (dezoito) meses a contar da assinatura, nos termos da cláusula décima segunda (ID 77098882, p. 4). Por fim, a agravante não logrou demonstrar a alegação de ter TERRACAP admitido o alegado erro e anunciado providências relativas à alegada “correção”. Assim é que, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora